Tribunal: TJES
Processo: 0003353-20.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2025-10-02

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Apelação Criminal nº 0003353-20.2022.8.08.0021
Juízo de origem: 3ª Vara Criminal de Guarapari/ES
Recorrente: Andreia Capelini – Assistente de Acusação
Recorrido: Ramon Coelho dos Santos

Relator: Des. Walace Pandolpho Kiffer

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA E FURTO. ABSOLVIÇÃO. RECONCILIAÇÃO VOLUNTÁRIA. AUSÊNCIA DE DOLO E DE PROVAS CONCRETAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por assistente de acusação contra sentença que absolveu o réu Ramon Coelho dos Santos da imputação dos crimes previstos no art. 24-A da Lei nº 11.340/06 (duas vezes) e no art. 155, caput, do CP, com fundamento no art. 386, incisos III e VII, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a reconciliação espontânea entre as partes descaracteriza o dolo necessário à configuração do crime de descumprimento de medida protetiva;
(ii) avaliar se há prova suficiente da subtração dolosa de bens para configuração do crime de furto.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A retomada da convivência entre acusado e vítima após o deferimento das medidas protetivas enfraquece a configuração do dolo, requisito essencial à tipificação do art. 24-A da Lei nº 11.340/06.
4. Em relação ao furto, a prova é frágil e aponta para bens de uso comum, não sendo comprovado o animus furandi.
5. Ausência de elementos concretos e dúvidas quanto à intenção do réu impõem a aplicação do princípio in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A reaproximação voluntária da vítima com o acusado após o deferimento de medidas protetivas pode descaracterizar o dolo necessário à configuração do crime de descumprimento de medida judicial.

A ausência de prova robusta acerca da intenção de subtrair coisa alheia móvel inviabiliza a condenação por furto.

Em caso de dúvida relevante quanto aos elementos do tipo penal, impõe-se a absolvição com base no princípio do in dubio pro reo.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:
CP, art. 155, caput;
Lei nº 11.340/06, art. 24-A;
CPP, art. 386, III e VII.

Jurisprudência relevante citada
:
(Referência indireta ao entendimento do STJ sobre ausência de tipicidade em razão de reconciliação e fragilidade do dolo em crimes da Lei Maria da Penha.)

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade
,
negar provimento ao recurso interposto por Andreia Capelini
, assistente de acusação,
mantendo integralmente a sentença absolutória proferida pelo juízo da 3ª Vara Criminal de Guarapari/ES
, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003353-20.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDREA CAPELINI

APELADO: RAMON COELHO DOS SANTOS e outros

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Apelação Criminal nº 0003353-20.2022.8.08.0021
Juízo de origem: 3ª Vara Criminal de Guarapari/ES
Recorrente: Andreia Capelini – Assistente de Acusação
Recorrido: Ramon Coelho dos Santos

Relator: Des. Walace Pandolpho Kiffer

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA E FURTO. ABSOLVIÇÃO. RECONCILIAÇÃO VOLUNTÁRIA. AUSÊNCIA DE DOLO E DE PROVAS CONCRETAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por assistente de acusação contra sentença que absolveu o réu Ramon Coelho dos Santos da imputação dos crimes previstos no art. 24-A da Lei nº 11.340/06 (duas vezes) e no art. 155, caput, do CP, com fundamento no art. 386, incisos III e VII, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a reconciliação espontânea entre as partes descaracteriza o dolo necessário à configuração do crime de descumprimento de medida protetiva;
(ii) avaliar se há prova suficiente da subtração dolosa de bens para configuração do crime de furto.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A retomada da convivência entre acusado e vítima após o deferimento das medidas protetivas enfraquece a configuração do dolo, requisito essencial à tipificação do art. 24-A da Lei nº 11.340/06.
4. Em relação ao furto, a prova é frágil e aponta para bens de uso comum, não sendo comprovado o animus furandi.
5. Ausência de elementos concretos e dúvidas quanto à intenção do réu impõem a aplicação do princípio in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A reaproximação voluntária da vítima com o acusado após o deferimento de medidas protetivas pode descaracterizar o dolo necessário à configuração do crime de descumprimento de medida judicial.

A ausência de prova robusta acerca da intenção de subtrair coisa alheia móvel inviabiliza a condenação por furto.

Em caso de dúvida relevante quanto aos elementos do tipo penal, impõe-se a absolvição com base no princípio do in dubio pro reo.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:
CP, art. 155, caput;
Lei nº 11.340/06, art. 24-A;
CPP, art. 386, III e VII.

Jurisprudência relevante citada
:
(Referência indireta ao entendimento do STJ sobre ausência de tipicidade em razão de reconciliação e fragilidade do dolo em crimes da Lei Maria da Penha.)

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0003353-20.2022.8.08.0021

APELANTE
:
ANDREIA CAPELINI – ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO

APELADO:
RAMON COELHO DOS SANTOS

RELATOR:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme consta no Relatório, trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ANDREA CAPELINI
, na qualidade de assistente de acusação, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Criminal de Guarapari/ES, que absolveu o réu
RAMON COÊLHO DOS SANTOS
das imputações da prática dos crimes previstos no artigo 24-A da Lei nº 11.340/06 (por duas vezes) e no artigo 155, caput, do Código Penal, com fundamento no artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal.

A denúncia narra que o réu, ciente de medidas protetivas de urgência vigentes em seu desfavor, teria se dirigido ao imóvel da vítima em 05/09/2022 e 26/09/2022, e, na segunda ocasião, teria subtraído bens do local.

Após a instrução processual, o próprio Ministério Público, em alegações finais, pugnou pela absolvição do acusado por insuficiência de provas quanto ao dolo. A r. sentença acolheu a tese, absolvendo o réu.

Em suas razões recursais, a assistente de acusação pleiteia a reforma da sentença para condenar o apelado, sustentando que o juízo desconsiderou a gravidade dos fatos, a periculosidade do réu e que a reconciliação anterior do casal não afasta a tipicidade dos delitos posteriores.

O Ministério Público de primeiro grau, em contrarrazões, manifestou-se pela manutenção da sentença absolutória.

A Douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer (Id. 15165149), opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, por entender que não há nos autos provas seguras para um decreto condenatório, mantendo-se a absolvição.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo à análise do mérito
,
já sinalizando quanto ao
im
provimento do recurso.

Como dito, a
denúncia imputa a RAMON COÊLHO DOS SANTOS a prática de dois crimes de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei nº 11.340/06), supostamente ocorridos nos dias 05/09/2022 e 26/09/2022, e um crime de furto simples (art. 155, caput, do CP), ocorrido na segunda data.

Os fatos teriam se desenrolado no imóvel rural da vítima, ANDREA CAPELINI, onde o acusado teria ingressado, cortado fiação, levado uma cachorra, ferramentas e outros bens, mesmo ciente da vigência de medidas protetivas que o proibiam de se aproximar e manter contato com a ofendida.

A peça acusatória inicial terminou por
imputar ao recorrido a infração aos
art. 24-A da Lei nº 11.340/06 (duas vezes)
e
art. 155, caput, do Código Penal
, em concurso material.

A controvérsia central reside em saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar um decreto condenatório.

Após detida análise dos autos, alinho-me ao entendimento do juízo sentenciante, do Ministério Público em primeira instância e da Douta Procuradoria de Justiça.

Com relação aos crimes de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei nº 11.340/06), para a configuração do tipo penal, é indispensável a comprovação do dolo, ou seja, da vontade livre e consciente de desobedecer à decisão judicial.

No caso em tela, a prova oral colhida sob o crivo do contraditório revelou uma particularidade decisiva: a própria vítima admitiu que, mesmo após o deferimento das medidas em 2020, reatou o relacionamento com o acusado, voltando a conviver e a frequentar o sítio juntos.

Tal consentimento, ainda que para uma retomada posteriormentre frustrada, fragiliza a caracterização do dolo de descumprir a ordem judicial, pois a conduta da própria vítima criou no acusado uma expectativa de que a aproximação era permitida.

Essa situação atrai a aplicação dos princípios da subsidiariedade e da fragmentariedade do Direito Penal, conforme bem pontuado na sentença e em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, para o qual a autorização da vítima pode afastar a tipicidade da conduta.

Ademais, no que tange aos eventos específicos de setembro de 2022, a prova é nebulosa.

A vítima não presenciou os fatos do dia 05/09, sabendo deles apenas por terceiros.

Quanto ao dia 26/09,
há fundada dúvida se o réu tinha ciência de que a vítima havia fixado residência permanente no local
, sendo plausível sua versão de que foi ao sítio, que antes era de uso comum, apenas para buscar seus pertences, após ser informado pelo caseiro de que a casa estava abandonada.

No que se refere ao crime de furto (art. 155 do CP), também não vislumbro a presença dos elementos do tipo. O
animus furandi
(a intenção de subtrair para si coisa alheia móvel) não restou demonstrado.

As provas indicam que os bens retirados da propriedade — ferramentas, um disjuntor e uma cachorra — eram de uso ou propriedade comum do casal.

A retirada do animal, segundo o caseiro, ocorreu porque este estava sem cuidados após sua dispensa pela vítima. A troca do disjuntor foi justificada como uma necessidade de manutenção.

Assim, a absolvição por atipicidade da conduta e por insuficiência de provas é a medida que se impõe.

Embora a apelante mencione outros fatos graves ocorridos em contexto diverso (no município da Serra), a análise judicial deve se ater aos fatos descritos na denúncia. O conjunto probatório referente a eles é frágil e insuficiente para gerar a certeza necessária a uma condenação criminal, devendo prevalecer o princípio
in dubio pro reo
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela assistente de acusação, para manter integralmente a r. sentença absolutória por seus próprios fundamentos.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.